Tribunal: STF
Processo: ARE 1396920
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "Mandado de Segurança. Ato apontado como coator que se refere a recusa do registro da aposentadoria da impetrante, pelo Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, determinando-se nova fixação de proventos, com a supressão da denominada 'Gratificação de Representação de Titularidade'. Eg. Órgão Especial que ao apreciar Mandado de Segurança individual antecedente fixou diretrizes quanto às questões debatidas, devendo ser respeitadas as suas fundamentações, por dever de coerência e segurança jurídica. Hipóteses que devem ser analisadas diante de cada caso concreto. Impetrante que não se submete a coisa julgada formada no mandado de segurança coletivo n. 0024758- 53.2014.8.19.0000. Aposentada que implementou os requisitos para a sua aposentadoria na vigência da Lei Estadual n. 5.260/08, hipótese em que deve ser observada a interpretação conforme estabelecida por este E. Órgão Especial quanto à Lei n. 5352/08, no julgamento da Representação por Inconstitucionalidade n. 0059258-82.2013.8.19.0000. Conforme restou asseverado no julgamento desta última Representação: 'A limitação prevista no art. 40, §2º, da CRFB/88, não abrange as parcelas efetivamente incorporadas à remuneração do servidor decorrentes do exercício do cargo em comissão, função gratificada e demais de idêntica natureza, de acordo com a legislação estadual vigente à época, por consubstanciar vantagem pessoal, diante do princípio da estabilidade financeira e irredutibilidade de vencimentos (...)"



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do art. 40, § 2º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ademais, o Supremo Tribunal Federal, examinando o Recurso Extraordinário nº 1223164 segundo a sistemática da repercussão geral (Tema nº 1089), decidiu que: não há repercussão geral (questão infraconstitucional) - Trânsito em Julgado 26/08/2020.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 31 de agosto de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente